Tribunal: TJMT
Processo: 1044174-57.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044174-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAMELA GEOVANA SCHERODER - CPF: 034.643.051-80 (RECORRENTE), WING MANETTI CORREIA - CPF: 061.971.921-44 (ADVOGADO), BOA VISTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.802.496/0001-18 (RECORRIDO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Na relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar elementos probatórios mínimos que corroborem suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O dano moral não se presume, exigindo demonstração objetiva de lesão a direitos da personalidade. Meros dissabores ou transtornos não configuram o dever de indenizar.

Ausente comprovação mínima da falha na prestação do serviço e dos prejuízos alegados, resta inviabilizada a pretensão de restituição de valores e reparação por danos morais e materiais.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de
improcedência.

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência.

C
ontrarrazões
pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de recurso inominado interposto por
PAMELA GEOVANA SCHERODER
,
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores pagos e indenização por danos materiais e morais, supostamente causados por falha na prestação de serviços por parte dos recorridos.

A controvérsia recursal consiste em avaliar se houve falha na prestação dos serviços contratados, que justifique a restituição do valor pago e a condenação por danos materiais e morais.

A recorrente alega que adquiriu produtos pelo aplicativo da recorrida IFOOD e que houve mudança unilateral da modalidade de entrega para retirada no estabelecimento. Diante disso, teria solicitado o cancelamento e a devolução dos valores pagos, sem obter êxito.

O artigo 6º, inciso VIII, do CDC, permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que demonstrada a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações. Todavia, tal prerrogativa não exime o consumidor de apresentar um lastro probatório mínimo que sustente sua pretensão.

No entanto, mesmo com a inversão do ônus da prova, é imprescindível que o consumidor apresente um mínimo de elementos probatórios que corroborem suas alegações. Como bem destacou a sentença recorrida, a parte autora não se desincumbiu de seu dever processual de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os documentos juntados pela recorrente não evidenciam, de forma clara e suficiente, o descumprimento contratual por parte dos recorridos. Além disso, a recorrente não utilizou os meios disponíveis, como a plataforma de atendimento ao consumidor e outros canais oferecidos pelos recorridos, antes de
judicializar
a demanda.

A recorrente alega que houve falha na prestação de serviço, uma vez que o pedido de entrega foi alterado para retirada sem sua concordância. Contudo, os documentos apresentados não demonstram, de maneira inequívoca, que a alteração ocorreu por erro dos recorridos.

Além disso, os elementos juntados sugerem que a recorrente não providenciou comprovantes básicos, como o recibo de pagamento ou comunicação efetiva aos recorridos sobre o problema enfrentado. Tais comprovantes são essenciais para que se configure o dever de indenizar.

Conforme pacificado na jurisprudência, o dano moral não pode ser presumido, devendo ser demonstrado de forma objetiva o abalo à honra ou à dignidade do consumidor.

No caso em análise, embora a situação tenha causado transtornos à recorrente, não há elementos que indiquem lesão a direitos da personalidade que justifiquem a reparação por danos morais. O mero descumprimento contratual ou o dissabor ocasionado pela falha de comunicação entre as partes não são suficientes para configurar o dano moral.

No tocante aos danos materiais, a ausência de comprovantes que demonstrem o efetivo prejuízo financeiro da recorrente também inviabiliza a condenação dos recorridos.

Ainda que o Código de Defesa do Consumidor busque facilitar a defesa do consumidor, ele não isenta a parte autora de produzir provas mínimas que sustentem sua narrativa. Este entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, que enfatiza que a inversão do ônus da prova deve ser aplicada com cautela, para não violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Essas premissas forçam reconhecer que percalços, dissabores e contratempos não podem ser confundidos com dor, sofrimento, ou angústia que abale profundamente a pessoa. A vida em sociedade não é imune a pequenos percalços,
aborrecimentos, etc.
, não se justificando admitir que toda e qualquer ofensa seja suscetível de reparação, sob pena de banalização do nobre instituto do dano moral.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
a fim de manter
incólume
a sentença recorrida.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024